Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-33.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004072-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA - CPF: 178.394.599-00 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARREIRA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento de servidor aposentado em nível superior da carreira, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor aposentado faz jus ao reenquadramento funcional em nível superior com fundamento exclusivo no tempo total de serviço, ou se permanecem exigíveis os requisitos legais da progressão vertical, especialmente interstício e avaliação de desempenho.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 12 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010 exige, para a progressão vertical na carreira dos profissionais do sistema penitenciário, o cumprimento de interstício de 3 anos e aprovação em processo específico de avaliação de desempenho anual.

4. O Anexo I da Lei Complementar Estadual n. 457/2011 correlaciona tempo de serviço e níveis da carreira, prevendo o Nível 10 para servidor com tempo superior a 9.856 dias, mas não possui eficácia autônoma para gerar reenquadramento automático sem observância dos demais requisitos legais.

5. O artigo 5º do projeto que originou a Lei Complementar Estadual n. 457/2011, que disciplinava o aproveitamento do tempo de efetivo exercício para fins de enquadramento em nível, foi vetado e não ingressou validamente no ordenamento jurídico, o que impede sua utilização como fundamento normativo da pretensão.

6. O ato de aposentadoria deve observar a situação funcional consolidada no momento da inativação, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, não podendo refletir evolução funcional hipotética não incorporada validamente ao patrimônio jurídico do servidor.

7. A ausência de avaliações de desempenho não autoriza, por si só, o reconhecimento automático e tardio de progressão funcional após a aposentadoria, sobretudo quando não demonstrado que o servidor já havia adquirido, em atividade, o direito ao enquadramento no Nível 10.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O reenquadramento funcional de servidor aposentado em nível superior da carreira não decorre automaticamente do tempo total de serviço, sendo necessária a demonstração de que, antes da inativação, foram preenchidos os requisitos legais da progressão vertical e consolidado o direito ao enquadramento pretendido.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, art. 12; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA
contra a sentença (Id. 366131870) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária extensiva de direitos de alteração de referência da aposentadoria n. 1004072-33.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de reenquadramento do autor do Nível 7 (sete) para o Nível 10 (dez) da carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença interpretou de forma equivocada a Lei Complementar n. 457/2011, ao deixar de reconhecer que o Anexo I do referido diploma estabelece critério objetivo de enquadramento por tempo de serviço para fins de aposentadoria, distinto da progressão funcional do servidor em atividade. Alega, ainda, que a ausência de avaliações de desempenho não pode ser oposta em seu desfavor, por decorrer de omissão da própria Administração, e defende a possibilidade de revisão do ato de aposentadoria para correção do alegado erro de enquadramento.

À vista disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do direito ao enquadramento no Nível 10 (dez) e pagamento das diferenças retroativas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 366131873, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 370505358, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA contra a sentença (Id. 366131870) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária extensiva de direitos de alteração de referência da aposentadoria n. 1004072-33.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de reenquadramento do autor do Nível 7 (sete) para o Nível 10 (dez) da carreira, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O cerne recursal cinge-se a verificar se o apelante, à data de sua aposentadoria, fazia jus ao enquadramento no Nível 10 (dez) com fundamento exclusivo no tempo total de serviço, à luz do Anexo I da Lei Complementar Estadual n. 457/2011, ou se, ao contrário, permanecem exigíveis os requisitos de progressão vertical previstos no regime jurídico da carreira, notadamente o interstício e a avaliação de desempenho.

Pois bem.

A carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010, cujo artigo 12 estabelece, de forma expressa, que a progressão vertical, em nível, ocorrerá de um nível para outro subsequente, da mesma classe, desde que cumprido o interstício de 3 (três) anos e haja aprovação em processo específico de avaliação de desempenho anual.

É certo que a Lei Complementar Estadual n. 457/2011 alterou a disciplina da carreira e trouxe, em seu Anexo I, tabela correlacionando tempo de serviço e níveis, prevendo o Nível 10 (dez) para servidor com tempo de serviço superior a 9.856 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis) dias. Todavia, diversamente do que chegou a constar na redação originária do projeto de lei, o dispositivo que disciplinava expressamente o aproveitamento do tempo de efetivo exercício para fins de enquadramento em nível – artigo 5º – foi objeto de veto parcial pelo Chefe do Poder Executivo, de modo que não ingressou validamente no ordenamento jurídico.

Disso resulta que não se pode utilizar o referido artigo 5º, nem mesmo de forma implícita, como fundamento normativo vigente para sustentar que o Anexo I possuiria, por si só, disciplina própria e autônoma de reenquadramento funcional.

Por outro lado, a supressão desse dispositivo também não autoriza concluir que o Anexo I, isoladamente considerado, tenha instituído direito subjetivo automático ao reenquadramento do servidor aposentado exclusivamente com base no tempo total de contribuição, em derrogação às regras gerais da progressão vertical previstas na legislação de regência da carreira.

Em outras palavras, o Anexo I remanesceu no texto legal, mas desacompanhado de comando expresso que permitisse atribuir-lhe eficácia autônoma bastante para afastar os requisitos gerais de ascensão funcional estabelecidos no artigo 12 da Lei Complementar n. 389/2010.

A leitura isolada dessa tabela, como se instituísse um direito autônomo e automático ao reenquadramento apenas com base no tempo total de contribuição, não se harmoniza com o sistema normativo da própria carreira.

Com efeito, o Anexo I não pode ser interpretado de forma dissociada do corpo normativo da lei de regência, uma vez que a progressão vertical não decorre exclusivamente do decurso do tempo, mas depende do preenchimento concomitante dos requisitos legalmente previstos. Assim, na ausência de norma expressa na lei sancionada que excepcione essa disciplina para fins de aposentadoria, não há base jurídica segura para conferir ao Anexo I interpretação ampliativa apta a gerar reenquadramento automático do servidor inativo em nível superior apenas em razão do tempo de serviço.

Nessa linha, o ato de aposentadoria deve observar a situação funcional efetivamente consolidada no momento da inativação, em observância ao princípio do
tempus regit actum
. Os proventos, portanto, devem refletir o cargo, classe e nível que o servidor legitimamente ocupava quando de sua passagem para a inatividade, e não uma evolução funcional hipotética, dependente de requisitos não incorporados validamente ao seu patrimônio jurídico.

In casu
, a pretensão do apelante não se limita à correção de erro meramente material no ato concessório, pois o que se busca, em verdade, é o reconhecimento judicial de progressão funcional não implementada durante a atividade, com reflexos diretos sobre os proventos de aposentadoria. Para tanto, ontudo, seria indispensável demonstrar o efetivo preenchimento de todos os pressupostos legais da ascensão vertical, o que não ocorreu.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial segundo a qual a inércia administrativa na realização de avaliações funcionais não pode, em determinadas situações, ser oposta em prejuízo do servidor. Todavia, tal compreensão, em regra, incide em hipóteses nas quais a discussão se refere à progressão funcional do servidor em atividade e à mora da Administração em formalizar evolução já amadurecida no tempo. Aqui, diversamente, discute-se a revisão do ato de aposentadoria para alterar o nível funcional que serviu de base ao cálculo dos proventos, o que exige demonstração segura de que o servidor já havia adquirido, ainda em atividade, o direito ao enquadramento superior.

No caso
sub judice
, a Administração afirmou a inexistência de registros das avaliações funcionais indispensáveis à progressão vertical, e a parte autora não logrou comprovar que, antes da aposentadoria, tivesse obtido, de fato, reconhecimento administrativo ou judicial do direito à ascensão ao Nível 10 (dez). Nessas circunstâncias, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para conferir enquadramento funcional superior sem que haja prova robusta do preenchimento integral dos requisitos legalmente exigidos.

A solução adotada na sentença, portanto, revela-se juridicamente mais adequada, pois preserva a coerência do regime jurídico da carreira e impede que o Anexo I da LC n. 457/2011 seja convertido, por interpretação ampliativa, em fundamento autônomo de vantagem funcional não expressamente prevista na lei sancionada.

De mais a mais, a própria disciplina processual impõe ao tribunal, em sede recursal, o dever de decidir a causa nos limites devolvidos pelo recurso, sem construir fundamento que implique verdadeira criação judicial de critério de reenquadramento não previsto em lei. Assim, embora o julgamento da apelação devolva ao órgão colegiado a reapreciação da matéria impugnada, não autoriza o afastamento arbitrário dos pressupostos normativos que regem a carreira.

Também não prospera a alegação de que a inatividade impediria apenas novas progressões, mas não a correção do enquadramento. Embora, em tese, seja possível revisar o ato de aposentadoria para sanar ilegalidade, no caso concreto não se demonstrou vício no ato concessório, mas, quando muito, a inconformidade do apelante com a ausência de progressão funcional não consolidada anteriormente.

Logo, inexistindo prova de que o autor efetivamente ocupava ou deveria, juridicamente, ocupar o Nível 10 (dez) quando de sua aposentadoria, não há como acolher a pretensão revisional, razão pela qual impõe-se negar provimento ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026